Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713363-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANABELLE MONTANHA BARBOSA, JOAO PAULO DE AZEVEDO GOUVEA, N. M. M. B., R. B. M. G. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE PROVAS. ARTIGO 371 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. ÁREA COMUM. PRAZO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há vício de fundamentação na sentença que apresenta argumentos suficientes para justificar sua conclusão, de acordo com as causas de pedir e os pedidos constantes da petição inicial. A análise das provas de forma contrária à pretendida pela parte não configura vício, mas concretização do princípio do livre convencimento motivado. De acordo com o artigo 371, do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Com fundamento nos artigos 6o, III, e 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prazo específico para entrega dos espaços comuns, aplica-se aquele que consta do contrato para o espaço privativo, computado o prazo de tolerância. No caso de atraso na entrega da área comum do edifício, aplica-se a multa prevista, de forma proporcional, com fulcro no artigo 413, do Código Civil. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual no que tange à entrega da área comum do condomínio no prazo acordado, não se vislumbra nenhuma ofensa aos direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. A frustração experimentada diante da não concretização tempestiva do ajuste firmado entre as partes, embora cause aborrecimentos e contratempos, não configura dano moral. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sustentando que o descumprimento do contrato fora parcial, razão pela qual a cláusula penal deve ser equitativamente reduzida. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, bem como da sociedade de advogados Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 412 e 413, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009